Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0700081-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106575378 dos autos originários n. 0724866-27.2021.8.07.0001) proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos a uma das varas cíveis do Fórum Regional da Barra da Tijuca, Comarca do Rio de Janeiro. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de ação de reparação de danos materiais e morais proposta inicialmente neste Juízo, em que a parte autora informa endereço nesta capital e a parte ré tem domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Como bem ressaltado pela decisão de ID 97960363, a relação jurídica existente entre as partes não se submete ao CDC. Não se aplica, portanto, a opção pelo foro do domicílio do autor como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Dos documentos juntados com a contestação, percebe-se que o autor da presente demanda é proprietário de imóvel localizado no condomínio réu. Há inclusive, demanda ajuizada em face do autor, na qual foi determinada a expropriação do imóvel lá localizado. Assim, tenho como inverídica a afirmativa no sentido de que as partes não possuíam qualquer relação antes dos fatos descritos na inicial. A parte ré tem domicílio no Estado do Rio de Janeiro, enquanto que os fatos ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na região da Barra da Tijuca. De acordo com o disposto nos artigos 46 e 53, incisos III, alínea "a" e IV, alínea "a" , do CPC, a demanda deve ser proposta no domicílio do réu ou no local dos fatos. O foro competente, portanto, é o Regional da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Ademais, é de se questionar o endereço apresentado pelo autor, tendo em vista que em outro processo foi indicado domicílio no Estado do Rio de Janeiro. Também se observa que o autor exerce ou exercia suas atividades profissionais no referido Estado. Assim, com esteio no artigo 64, § 3o, do CPC, acolho a preliminar de incompetência e declino da competência para uma das Varas Cíveis do Fórum Regional da Barra da Tijuca, Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se. Os agravantes alegam que à época do fato a sala comercial localizada no shopping agravado estava alugada para terceiros e funcionava como um espaço de tipo coworking, voltada para profissionais da saúde, tendo o agravante reservado a sala de 11/07/2018 até 14/07/2018, “alugando-a com o propósito de ministrar um curso de medicina estética”. Aduzem que, na data do ocorrido, em 16/07/2018, os agravantes não estavam utilizando as dependências do agravado na figura de condôminos, mas de consumidores, quando se dirigiram ao shopping agravado no domingo à noite para jantar em um restaurante e aguardar o encontro com a família de uma paciente do agravante. Esclarecem que a promessa de compra e venda da mencionada sala para a agravante teve firma reconhecida há mais de doze anos, quando ainda exercia a profissão de médica. Diz que eventual processo condominial contra o agravante é um equívoco e resulta de negligência do shopping agravado, “pois tal processo é de total desconhecimento da Agravante, real proprietária do imóvel, que se encontra impedida de ir ao imóvel por receio e ameaças dos seguranças do local”. Assinalam que, “não sendo o agravante proprietário de qualquer imóvel no shopping agravado, mais do que óbvio que ele se enquadra na definição de consumidor, bem como a agravante, que também se enquadra na figura de consumidora por equiparação prevista no art. 17 do CDC, pois igualmente vítima do evento”. Justificam a distribuição da ação no domicílio dos agravantes por força das regras consumeristas, reafirmando que o agravante jamais manteve atividade laboral continuada na sala localizada no shopping agravado. Declaram que a agravante possui residência em Brasília, mesmo local onde deve ser considerado o domicílio do agravante, “pois a casa da agravante também é considerada residência do agravante, já que este é seu filho”. Afirmam que foram vítimas do mesmo fato danoso perpetrado por segurança do agravado, de maneira que, mesmo que não houvesse relação de consumo, aplica-se o art. 53, inc. V, do CPC, autorizando o ajuizamento da ação de reparação de danos no domicílio do autor. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo originário. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça já deferida na origem (id. 100148697 dos autos originários). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Prosseguindo, embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os agravantes insurgem-se contra a r. decisão que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para uma das varas cíveis do Fórum Regional da Barra da Tijuca-RJ, local onde ocorreram os fatos e o réu tem domicílio. A decisão agravada consignou que a relação jurídica entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor e que é questionável o endereço apresentado pelo autor-agravante nesta Capital, “tendo em vista que em outro processo foi indicado domicílio no Estado do Rio de Janeiro”, onde a parte exerce ou exercia suas atividades profissionais. Inquestionável a propriedade de sala comercial localizada no shopping agravado, ao menos, pela agravante. Os agravantes limitam-se a afirmar que a unidade pertence apenas à agravante. Aliás, em réplica (id. 106328563 – p. 1 dos autos originários), afirmaram que: À época do ocorrido o Autor exercia atividade laboral em consultório localizado no shopping Réu e locado, cujo alvará de funcionamento encontra-se em nome da Autora, mas, vale destacar que no momento do ocorrido não estavam os Autores na figura de condôminos, mas de consumidores como bem entendeu esse d. Juízo, visto que não estavam sequer a trabalho, por ser um avançado horário da noite de domingo, e tendo os Autores unicamente se dirigido até o shopping réu para jantar e esperar o encontro com a família de uma paciente do Autor, a qual havia falecido de infarto agudo do miocárdio num hospital do bairro, [...]” Logo, não estão claras as circunstâncias nas quais os agravantes ingressaram as dependências do agravado no dia do fato, se na condição de simples consumidores ou para exercerem ali sua atividade profissional em consultório particular, locado ou adquirido por um ou ambos. Contudo, na fixação da competência para o processo e julgamento da ação originária, é irrelevante a existência ou não de relação de consumo entre as partes, bastando aplicar as regras de competência dispostas no CPC. Com efeito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada ainda no regime do Código de Processo Civil de 1973, cabe ao autor, vítima do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, a faculdade de ajuizar a ação indenizatória no foro do domicílio do réu (regra geral contida no art. 94 do CPC/73; correspondente ao art. 46 do CPC/15) ou, ainda, no foro do seu próprio domicílio ou do local do fato, nos termos do parágrafo único do artigo 100 do CPC/73 (correspondente ao art. 53, V, do CPC/15). A propósito, segundo o STJ, o termo “delito” contido nos normativos precitados deve ser interpretado de forma abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DELITO CIVIL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ESCOLHA DO FORO. FACULDADE DO AUTOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Assiste à vítima de dano sofrido em razão de delito a faculdade de ajuizar a ação indenizatória no foro do domicílio do réu ou no foro do seu próprio domicílio ou do local do fato. 2. O delito a que se refere o art. 100, parágrafo único, do CPC é tanto o de natureza civil quanto o de natureza criminal, sendo desnecessária prévia condenação penal para que o autor possa valer-se da regra sobre competência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.519.960/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. “Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato” (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. “[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)” (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.579.737/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019. Negritado) No caso em comento, os autores-agravantes buscam a reparação civil por danos que teriam sofrido em razão de conduta ilícita praticada por segurança do agravado. No particular, necessário considerar a natureza da demanda e a causa de pedir que, na hipótese, está fundada em ilícito civil atribuído ao réu-agravado. Por sua vez, as provas dos autos permitem afirmar prima facie que a autora-agravante possui domicílio em Brasília, conforme informações lançadas em declarações do imposto de renda, exercícios 2019 e 2020 (id. 31777831/31777832) e correspondência encaminhada pelo plano de saúde (id. 97767583 dos autos originários). A propósito, a princípio, nenhuma relevância o fato de a agravante eventualmente ter domicílio profissional no Estado do Rio de Janeiro, porquanto é plenamente possível o chamado domicílio múltiplo, hipótese em que qualquer um deles pode ser considerado o domicílio. Enfim, discute-se se, de fato, o agravante possui domicílio no Distrito Federal. Todavia, inexistindo elementos nos autos para afastar a declaração de domicílio residencial da autora-agravante em Brasília, como visto, é o que basta para autorizar a propositura da ação nesta Capital. Com efeito, na existência de foros concorrentes, a escolha do foro cabe ao autor, conforme ensina a doutrina[1]: É do autor a opção pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio ou no foro do lugar do acidente. O réu não pode opor-se à opção do autor. Este, entretanto, pode renunciar à prerrogativa de foro e ajuizar a ação no domicílio do réu (CPC 46). Se isto ocorrer, ao réu é vedado arguir a incompetência relativa, por falta de interesse processual, já que estaria sendo beneficiado com a escolha do autor pelo foro do domicílio dele, réu. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo originário determinou a remessa dos autos apenas após a preclusão da decisão atacada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.10